Tribunal: TJSP
Processo: 0030983-41.2008.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063699
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0030983-41.2008.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes/apelados VALDECIR
APARECIDO MARTINS, JUSSALRO MARQUES DA SILVA, KLEBER GONCALVES e
MINISTÉRIO PÚBLICO, é apelado DANILO CESAR MEDEIROS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos foi dado parcial provimento aos recursos de
VALDECIR, JUSSALRO e KLEBER para redução de suas penas e tendo em vista esta redução nas
penas a eles impostas DECLARARAM EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela prescrição da pretensão
punitiva, e o fizeram nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV, art. 110, § 1o e art. 114,
inciso II, todos do Código Penal.
Deram, ainda, parcial provimento ao apelo do Ministério Público quanto ao recurso de
DANILO, que também teve declarada EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, pela prescrição da pretensão
punitiva, nos mesmos termos, vencido o 2o juiz E. Desembargador Ruy Cavalheiro que declara. O E. 3o
juiz ficou vencido ao absolver o apelante KLEBER e declarará voto.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
TOLOZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030983-41.2008.8.26.0506
Apelantes e Apelados: VALDECIR APARECIDO MARTINS
JUSSALRO MARQUES DA SILVA
KLÉBER GONCALVES
MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: DANILO CÉSAR MEDEIROS
Quarta Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto SP
Voto no 33.613
Vistos.
Trata-se de apelações criminais interpostas contra
sentença prolatada pelo MM. Juiz Lúcio Alberto Enéas da Silva Ferreira,
que condenou: Valdecir Aparecido Martins à pena de 08 (oito) anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 40 (quarenta) dias-
multa, como incurso no artigo 312, § 1o, c/c. o artigo 327, § 2o, c/c. o artigo
29, todos do Código Penal; Kléber Gonçalves, à pena de 06 (seis) anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-
multa, como incurso no artigo 312, § 1o, c/c. o artigo 29, ambos do Código
Penal; Jussalro Marques da Silva à pena de 06 (seis) anos de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, como
incurso no artigo 312, § 1o, c/c. o artigo 29, ambos do Código Penal.
Fixou-se o valor mínimo da indenização devida
aos herdeiros de Antônio Gilabel Gomes e outros em R$405.469,20,
devida de forma solidária pelos sentenciados.
Decretou-se, ainda, a perda do cargo de Valdecir
junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e de Kléber junto à
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, com fundamento no artigo 92,
inciso I, letra "a", do Código Penal, tendo em vista que foi aplicada pena
superior a 1 ano de reclusão pela prática de crime contra a administração
pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença também absolveu Danilo César
Medeiros da acusação de praticar o delito previsto no artigo 312, § 1o, c/c.
os artigos 29 e 30, parte final, todos do Código Penal, fundamentando a
absolvição no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Consta dos autos que, no dia 04 de outubro de
2005, Valdecir, Escrevente-Chefe do Setor de Execução Fiscais do
Município de Ribeirão Preto, e Kléber, Oficial de Justiça da 1a Vara da
Fazenda Pública de Ribeirão Preto, previamente ajustados e agindo em
colaboração mútua, valendo-se ambos da facilidade proporcionada pelos
cargos que ocupavam, subtraíram em proveito próprio a quantia de
R$405.469,20 (quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove
reais e vinte centavos), pertencentes aos espólios de Antônio Gilabel
Gomes, Francisca Gilabel Pala, Isabel Gilabel, Francisco Gilabel
Maximiano Pereira, que havia sido objeto de depósito judicial.
Consta, ainda, da denúncia, que Danilo, Jussalro e
u'a mulher não identificada concorreram, de qualquer modo, para a prática
desse crime de peculato, cientes da condição de funcionários públicos que
Valdecir e Kléber ostentavam a época dos fatos.
Consta da denúncia que, à época dos fatos, Kléber
exercia o cargo de Oficial de Justiça da 1a Vara da Fazenda Pública de
Ribeirão Preto e foi encarregado da realização do leilão referente a uma
pequena propriedade agrícola denominada Sítio Santo Antônio. Valdecir,
por sua vez, exercia o cargo de Escrevente-Chefe do Setor de Execuções
Fiscais do Município e também atuou no leilão do referido imóvel, o qual
foi arrematado por R$600.000,00 (seiscentos mil reais) pela empresa
Zulmira Achite Carreira e Filhos Ltda., representada à época por Marco
Antônio Carreira. A Prefeitura Municipal levantou a parte que lhe cabia, e
o saldo de R$405.469,20 (quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e sessenta
e nove reais e vinte centavos) foi objeto de depósito judicial.
No dia 04 de outubro de 2005, Valdecir,
previamente ajustado com os demais condenados e com a mulher que não
foi identificada, decidiu subtrair o saldo R$405.469.20 (quatrocentos e
cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte centavos). Para
tanto, a mulher não identificada dirigiu-se ao Cartório do 1° Ofício da
Fazenda Pública e se apresentou como Elba de Pádua Maximiano Pereira,
inventariante dos espólios de Antônio Gilabel Gomes, Francisca Gilabel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pala, Isabel Gilabel, Francisco Gilabel Gomes, Honório Maximiano Pereira
e Maria Gilabel Maximiano Pereira, apresentando documentos pessoais
pertinentes, como RG, sendo atendida por Valdecir.
Momentos depois, Valdecir levou o mandado de
levantamento judicial para Veronice de Almeida Pieri, Diretora do Cartório
do 1° Ofício da Fazenda Pública, que, antes de assinar aquele documento,
perguntou a ele se havia conferido a documentação apresentada e se
realmente se tratava da pessoa beneficiada. Valdecir, ciente da utilização
ardilosa de tal documentação por aquela mulher, pois Elba é na verdade
homem, disse que havia conferido a documentação apresentada, sendo que,
dessa maneira fraudulenta, foi realizado o levantamento da quantia de
R$405.469,20 (quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove
reais e vinte centavos), do qual os condenados se apropriaram.
Na sequência, foram emitidos três cheques
administrativos nominais a Elba de Pádua Maximiano, nas quantias de
R$99.000,00 (noventa e nove mil reais), R$90.000,00 (noventa mil reais) e
R$230.180,93(duzentos e trinta mil, cento e oitenta reais e noventa e três
centavos), sendo que em um deles constou o nome e o número de telefone
de Kléber.
Realizadas diligências, constatou-se que o cheque
n° 006512 de R$99.000,00 (noventa e nove mil reais) foi depositado na
conta corrente n° 0288-010117684, de titularidade de Danilo César
Medeiros, a pedido de Jussalro. De acordo com a denúncia, Danilo teria
efetuado o saque daquela quantia e dividido com os demais comparsas.
Ao ser indagado, Jussalro admitiu conhecer
Valdecir e Kléber, tendo ciência do cargo público que ocupavam naquela
época, bem como informou que Kléber havia pedido para descontar o
aludido título de crédito no valor de R$99.000,00 (noventa e nove mil
reais), o qual depositou na conta corrente de Danilo. Por fim, confirmou ter
recebido entre 5% e 10% do valor daquela cártula por ter participado da
empreitada criminosa.
O Ministério Público, em razões de recurso,
requer a condenação do apelado Danilo, nos termos da denúncia. Ainda,
com relação ao demais sentenciados, requer a fixação do regime inicial
fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O apelante Jussalro, em razões de recurso, requer
sua absolvição, negando a autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para a modalidade culposa do delito ou, ainda, para o
delito previsto no artigo 4o, alínea "a", da Lei 1.521/51; a fixação da pena-
base no mínimo legal ou a redução do patamar de aumento; e o
reconhecimento da participação de menor importância.
O apelante Valdecir, por sua vez, em razões de
recurso, almeja sua absolvição, negando a autoria delitiva. Alega que a
prova, por ser insuficiente, não sustenta a decisão condenatória.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade culposa do
crime de peculato; a fixação da pena-base no mínimo legal; o afastamento
da causa de aumento prevista no art. 327, § 2o, do Código Penal; a fixação
do regime aberto; a substituição da reprimenda corporal por restritiva de
direitos; a redução da pena de multa; o afastamento da condenação em
valor mínimo de indenização à vítima; e, ainda, o afastamento da pena de
perda do cargo público.
Kléber, também em razões de recurso, requer sua
absolvição, negando a autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a fixação
da pena-base no mínimo legal; a fixação do regime aberto; e a substituição
da reprimenda corporal por restritiva de direitos. Por fim, pleiteia,
genericamente, o reconhecimento de prescrição.
Em
contrarrazões,
as
partes
requerem
o
desprovimento dos recursos opostos.
O Procurador de Justiça manifestou-se pelo
provimento do recurso do Ministério Público e parcial provimento dos
pleitos Defensivos apenas no que atine na indenização à vítima e a perda
do cargo público.
Após o encaminhamento dos autos ao revisor, o
apelante Kléber requereu a juntada certidão de óbito de pessoa indicada em
seu interrogatório, bem como no de Jussalro Marques da Silva (fls. 1111).
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
materialidade
restou
comprovada
pelo
mandado de levantamento judicial de fls. 55, pelas cópias dos cheques
administrativos e respectivos depósitos de fls. 222/225, pela resposta a
ofício de fls. 308, pelos demais documentos juntados aos autos e prova oral
produzida.
O apelante Valdecir (fls. 255/256 e 749/750)
escrevente chefe à época dos fatos, era responsável por leilões e
arrematações. Pouco se recordou dos fatos descritos na denúncia. Reiterou
suas declarações na fase policial. Havia uma equipe que cuidava da
expedição de guias de levantamento. Colheu a assinatura da diretora do
cartório. Entregou a guia assinada à pessoa que a aguardava no balcão. Era
uma senhora, de nome Elba. Pegou seu documento para confirmar sua
identidade. Ela estava muito nervosa. O valor de tal guia era de mais de
R$400.000,00. Dos demais acusados, conhece Kléber, que era oficial de
justiça no cartório, e Jussalro, que participava sempre dos leilões. Já trocou
cheques com ele. Não conhecia Danilo. Questionado sobre o
desaparecimento dos autos do arquivo do fórum, afirmou ter sido
procurado por Veronice. À época, houve incineração de muitos processos
para que fosse liberado espaço no arquivo. Ela não encontrou, em seus
relatórios, informação no sentido de que os autos teriam esse destino.
Nunca foi sozinho ao arquivo. Era Veronice quem guardava a respectiva
chave. O interrogando asseverou que seu trabalho se limitava a conferir a
guia de levantamento e levar para assinatura.
Danilo César Medeiros (fls. 361 e 749/750),
vendedor de peças de caminhão, aduziu que, quando dos fatos, Jussalro
pediu sua conta bancária emprestada, pois precisava depositar um cheque.
Relatou-lhe que trocava cheques e, por isso, pagava muito imposto. Se
usasse a conta salário do interrogando, sairia mais barato. Assim, autorizou-
o. Era seu amigo e seu gerente. Dias depois, Jussalro pediu que fossem ao
banco para sacar o dinheiro. Apenas nessa ocasião soube do montante
depositado em sua conta, de R$99.000,00. Assinou o recibo do saque na
sala do gerente do banco. Passado um tempo, recebeu uma intimação para
comparecer à Delegacia de Polícia, em razão de tal cheque. Não recebeu
nada pelo favor feito a Jussalro. Não conhece os demais acusados.
O apelante Jussalro (fls. 449/450 e 749/750)
asseverou que fazia troca de cheques à época dos fatos narrados na
denúncia. Em alguns casos, cobrava juros. Em geral, trocava cheques “pré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
datados” e duplicatas. Na Delegacia, foram apresentadas as cópias de
cheques, um de R$99.000,00 e outro de R$90.000,00. Explicou ao
Delegado que, à época, recebeu tais cheques de uma pessoa indicada por
Kléber. Por isso, escreveu o nome dele nos versos dos títulos. Essa pessoa
estava inadimplente com o interrogando e, para que pagasse à vista o saldo
devedor, deu-lhe um desconto. Recebeu tais cheques nessa ocasião. Como
à época havia a cobrança de “CPMF”, pediu que seu amigo Kléber
depositasse o cheque de R$99.000,00 em sua conta. Conhece-o, pois
estudaram juntos. Quando dos fatos, ele era oficial de justiça. O
interrogado ia ao fórum saber dos leilões que aconteciam. Descontou
cheques para funcionários.
Kléber Gonçalves, em Juízo (fls. 257/258 e 768),
declarou ser funcionário público municipal e trabalhar também com
corretagem de imóveis. É auxiliar administrativo da Secretaria de Negócios
Jurídicos. À época dos fatos era oficial de justiça. Dos demais acusados,
conhece apenas Jussalro e Valdecir. Estudou com o primeiro. O segundo,
conhece do fórum. Desconhece o cheque em que há o seu nome escrito no
verso. O interrogando tinha uma oficina de funilaria e pintura. Jussalro
trocou alguns chegues para ele, cobrando taxa de juros pouco acima da
poupança. Desconhece os cheques indicados nos autos. Atuou no leilão
judicial descrito na denúncia. Não se recorda por qual valor foi arrematado
o imóvel. Tinha conhecimento dos processos apenas 15 minutos antes dos
leilões. Não sabe qual era o procedimento de expedição de guias de
levantamento. Veronice era a diretora do cartório. Indicou Jussalro para
trocar cheques de 2 ou 3 pessoas.
Entretanto, a versão do apelado Danilo e dos
apelantes Valdecir, Kléber e Jussalro não encontra respaldo no restante da
prova produzida.
O advogado Quenderlei Montesino Padilha (fls.
229/230 e 691) asseverou ter sido contratado pelo Senhor Elba para atuar
no caso atinente ao terreno de sua falecida mãe. O imóvel foi arrematado
em hasta pública. Já se tentara, sem sucesso, fazer a restauração dos autos
da execução, que desapareceram do arquivo do fórum. Nem na Prefeitura
conseguiu qualquer documento relativo ao bem. Obteve uma cópia da
citação, que estava em nome do espólio do falecido proprietário. Contudo,
ainda não fora aberto inventário. Em decorrência da venda do bem, havia
um depósito nos autos. O depoente requereu a busca junto aos bancos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acerca de quem teria levantado os valores. Assim, chegaram aos nomes das
pessoas que descontaram os cheques. Eles foram ouvidos no Juízo Cível e
não foram convincentes.
O delegado de polícia Leandro Alves Árabe (fls.
691) relatou que constava do inquérito policial dos fatos narrados na
denúncia um cheque decorrente do saldo de um depósito judicial referente
a um imóvel leiloado. Rastreado o depósito dos valores, chegou-se à conta
bancária do apelado Danilo. Questionado, ele afirmou que Jussalro lhe
passou o cheque, pedindo que o depositasse para que pagasse menos
CPMF e taxas bancárias. Danilo afirmou ter atendido a tal pedido
gratuitamente. Jussalro foi intimado para prestar esclarecimentos, ocasião
em que afirmou que trocava cheques à época dos fatos. Obteve o cheque
em questão de Kléber, oficial de justiça. Ele teria indicado Jussalro para
um conhecido para que trocasse cheques. Por isso, Jussalro escreveu o
nome “Kléber” no verso do título, assim como o número de telefone dele.
Caso o devedor não pagasse, procuraria Kléber, por tê-lo apresentado. O
depoente questionou Jussalro acerca dos demais cheques. Havia três
cheques administrativos decorrentes do levantamento do depósito, nos
valores de R$99.000,00, R$90.000,00 e R$230.000,00. Jussalro admitiu ter
recebido mais um dos títulos, tendo-o depositado no Banco Sudameris.
Essa instituição financeira não forneceu informação a esse respeito. Esses
três cheques foram emitidos em razão de uma fraude realizada no balcão
do fórum. Assim, foram entregues a uma pessoa que se passou por herdeiro
ou inventariante do espólio de uma pessoa que teve um bem leiloado. O
verdadeiro titular de tal direito chama-se Elba e é homem. Contudo, na
empreitada criminosa, u'a mulher apresentou-se como Elba, pleiteando a
emissão da guia para levantamento dos valores. Quem fez a guia, no
cartório, foi o apelante Valdecir, que levou para a escrevente chefe para
assiná-la. O leiloeiro, à época dos fatos, era o apelante Kléber. Além disso,
os autos da execução desapareceram do cartório.
Marco Antônio Carreira (fls. 239/240 e 691)
adquiriu um imóvel em leilão judicial. Nunca tomou posse do bem. Kléber
foi o leiloeiro.
Veronice de Almeida Pieri (fls. 237/238 e 691),
funcionária do Tribunal de Justiça de São Paulo, era diretora da Primeira
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ribeirão Preto, à época dos fatos.
Houve a arrematação de um imóvel em maio de 2005. Paga a dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perante o Município e as custas processuais, o saldo de R$405,469,20 ficou
depositado para ser levantado pelo dono do imóvel. Foi feita a guia e o
valor foi levantado mediante apresentação de procuração pelo
representante legal do espólio de Antônio Gilabel Gomes. À época, quem
fazia o leilão era o oficial de justiça. No caso, o apelante Kléber. Valdecir
era escrevente chefe do cartório e levou a guia para que a depoente
assinasse. Perguntou-lhe se confirmara a identidade do beneficiário da guia
de levantamento. Ele respondeu afirmativamente. Não viu quem estava no
balcão, apresentando-se como beneficiário. Quitado o débito e levantado o
saldo, encerrou-se o processo. Passado um tempo, compareceu ao fórum o
advogado de Elba, solicitando o desarquivamento dos autos. Contudo,
recebeu a informação de que a caixa onde estariam os autos não foi
enviada ao arquivo em Jundiaí. Procurada em outro acervo, no subsolo,
também não foi encontrada. Faltavam 3 caixas em tal arquivo, a do
processo em questão e as de numeração anterior e posterior. Tempos
depois, tomou conhecimento de que Elba se tratava de um homem, pois ele
se apresentou no cartório. Valdecir lhe informara que Elba, que fizera o
levantamento dos valores, seria uma mulher.
Elba de Pádua Maximiano Pereira (fls. 227/228 e
691), herdeiro de Antônio Gilabel Gomes, seu avô materno, foi
surpreendido com a notícia de que o terreno dele fora vendido e uma
mulher, apresentando-se com o nome Elba, levantou o respectivo valor.
Diante
de
tais
depoimentos,
de
rigor
o
reconhecimento da autoria delitiva pelos apelantes e pelo apelado Danilo,
dando-se provimento ao recurso ministerial.
Depreende-se, notadamente dos depoimentos do
delegado Leandro e da diretora do cartório Veronice, que Kléber e
Valdecir, em razão de suas atividades profissionais, tinham conhecimento
do depósito judicial e do estado do processo de execução que lhe deu
origem.
Valdecir, valendo-se de seu cargo de escrevente,
juntamente com seus comparsas, entre eles uma mulher que se passou por
Elba, ludibriou a diretora do cartório judicial, viabilizando a emissão da
guia e seu posterior levantamento. Por acaso, posteriormente, tomou-se
conhecimento de que o verdadeiro titular do direito seria um homem.
Assim, revelou-se a fraude e o dolo do apelante Valdecir que foi o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsável pela verificação da identidade do requerente do levantamento,
manifestamente falsa.
Emitidos cheques administrativos, eles foram
depositados e levantados graças à atuação de Kléber, Jussalro e Danilo.
Não convencem as alegações no sentido de que os
três, de boa-fé, cada um a seu modo, apenas viabilizaram o depósito dos
cheques e saque dos valores. É inverossímil que, dado o montante de cada
cheque, o fizessem sem questionamentos a respeito a respeito da sua
origem, sem maiores preocupações com a repercussão de tais atos, de
modo gratuito ou cobrando valor irrisório por isso. Afastam-se,
consequentemente, as teses desclassificatórias para a modalidade culposa
do delito.
De se notar, inclusive que nenhum deles produziu
prova nesse sentido. As testemunhas de defesa, igualmente, não foram
capazes de infirmar o conjunto probatório acima exposto.
Hamilton Vieira de Matos (fls. 731/732), escrivão
de cartório, trabalhou com Valdecir após a data dos fatos. Ele realiza os
serviços de atendimento ao balcão e cuida do setor de perícia. Não há
críticas ao seu trabalho.
Sílvio Antônio de Oliveira Milani (fls. 731/732),
igualmente, trabalha com o apelante Valdecir e não tem críticas a seu
trabalho.
Valdir Gaspar de Andrade e Sérgio Augusto
Demarche (fls. 731/732) afirmaram já terem trabalhado com o apelante
Kléber. Não conhecem nada que desabone sua conduta.
Evandro César Santana (fls. 731/732) trabalhou
com o apelado Danilo, em uma empresa que vendia peças de caminhão.
Ouviu a respeito da imputação feita a ele.
No mesmo sentido, o depoimento Rodrigo de
Souza Santos (fls. 731/732), que frequentava a empresa onde Danilo
trabalhava. Jussalro emprestava dinheiro. Certo dia, ele pediu que Danilo
depositasse um cheque em sua conta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alexandre dos Santos (fls. 749/750) possui uma
empresa copiadora e fazia reciclagens de toners na empresa do apelante
Jussalro. Ele trocava cheques.
Assim, indubitável a autoria delitiva dos quatro
denunciados, de rigor a procedência do recurso ministerial e o
desprovimento dos apelos defensivos nesse aspecto.
As penas, entretanto, merecem reparo, pois
fixadas com rigor excessivo.
Apesar de presentes as circunstâncias judiciais
descritas na sentença, relativas às circunstâncias do crime (esquema
minucioso, quantia vultosa e não recuperada, supressão de autos como
crime-meio, entre outros), a pena-base não deve ser triplicada. Trata-se de
patamar exagerado de aumento.
Impõe-se a elevação, na primeira fase da
dosimetria, tão somente na fração de 1/3 (um terço), obtendo-se a pena-
base de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto,
e pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados no mínimo legal, pena
que se torna definitiva para Kléber, Jussalro e Danilo.
Não há agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, tão somente quanto ao apelante
Valdecir, a despeito de sua insurgência, incide a causa de aumento de pena
prevista no art. 327, § 2o, do Código Penal, pois se valeu do cargo de
escrevente chefe para a realização do crime. Sua pena totaliza, assim, 3
(três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
aberto, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, calculados no mínimo
legal.
Diante das penas ora fixadas, rigoroso reconhecer-
se a prescrição da pretensão punitiva dos sentenciados.
As reprimendas enquadram-se no inciso IV do
art. 109 do Código Penal, que prevê a prescrição em 8 (oito) anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entre a data dos fatos, 04 de outubro de 2005, e o
recebimento da denúncia, 06 de junho de 2017, decorreram-se mais de oito
anos.
Estamos, portanto, diante da prescrição retroativa,
prevista no art. 110 do Código Penal, com a redação vigente à época dos
fatos, pois benéfica aos sentenciados. Impõe-se, assim, a extinção da
punibilidade.
Prejudicados, consequentemente, os pedidos
subsidiários dos apelantes.
Por fim, a certidão de óbito de fls. 1111 em nada
altera as conclusões obtidas da análise das provas dos autos.
Desta forma, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial para condenar Danilo César Medeiros à pena de 2
(dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e
pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados no mínimo legal, como
incurso no artigo 312, § 1o, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal; DOU
PARCIAL PROVIMENTO aos recursos interpostos pelos apelantes
Valdecir Aparecido Martins, Jussalro Marques da Silva e Kléber
Goncalves para reduzir as penas para 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 17
(dezessete) dias-multa, calculados no mínimo legal, para o primeiro, e 2
(dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e
pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados no mínimo legal, para os
últimos; e, por fim, de ofício, tendo em vista a redução das penas impostas,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela prescrição da pretensão
punitiva, e o faço nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV,
art. 110, § 1o e art. 114, inciso II, todos do Código Penal.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto Divergente no 40222
Apelação Criminal no 0030983-41.2008.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Aptes/Apdos: Valdecir Aparecido Martins, Jussalro Marques da Silva,
Kleber Goncalves e MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: Danilo Cesar Medeiros
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Adoto integralmente o Relatório do D. Desembargador
Relator LUIZ TOLOZA NETO. No mérito, ouso divergir de Sua Excelência tão
só no tocante a fixação da pena final.
É O RELATÓRIO.
Com efeito, após a oitiva da sustentação oral, tendo sido
destacado que o levantamento do numerário se deu em razão de
apresentação incorreta de herdeiros do titular do imóvel, tenho que a situação
de análise da documentação foi mais complexa do que se possa ter
apresentado.
Isso porque há exposição de efetiva conduta agravada
pelo modo como os fatos se passaram. Para se expedir autorização de
levantamento em nome de terceira pessoa, documentação própria deveria ter
sido apresentada. E em o sendo, mais fácil a fórmula de apreciação pela
intrínseca complexidade que o caso, então apresentado no processo original
de execução, apresentou
haveria a necessidade de análise daquela
documentação.
A forma superficial que se pretendeu dar aos autos
esbarra com essa exigência, bem acrescentado que “ELBA” neste caso se
tratava de nome masculino, não de nome feminino. Não era essa a única
forma de ressaltar o exame da documentação, mas principalmente que deveria
haver a autorização para que terceira pessoa, ainda que se errasse na relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre nome “ELBA” que se apresentou como mulher, com aquilo que deveria
ter sido apresentado.
Desse modo, na fase do Na fase do artigo 59, do Código
Penal, foi observado o fundamento para fixação da pena base, acréscimo ou
não, ou seja, o critério trifásico foi plenamente adotado. E o agravamento, na
triplicação da pena base, é entendimento que se mantém de vez que o
MAGISTRADO "a quo" sendo o mais próximo do Comarcano, sabedor do
reflexo da conduta na Comunidade local, da repercussão e da necessidade de
precaução com tais procedimento, é apto a fixar a pena; é o denominado e tão
reclamado instituto da “individualização da pena”, que neste caso é adotado
para conduta grave. O regime prisional tem previsão legal.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo
do apelo apresentado por VALDECIR APARECIDO MARTINS, JUSSALRO
MARQUES DA SILVA, pelo meu voto, NEGAVA PROVIMENTO AO
RECURSO. Quanto ao apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
acompanho o Relator.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
REVISOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13951
Apelação Criminal no 0030983-41.2008.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Aptes/Apdos: Valdecir Aparecido Martins, Jussalro Marques da Silva,
Kleber Goncalves e MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: Danilo Cesar Medeiros
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
“Concessa vênia”, divirjo da douta maioria por entender
que deve ser concedida a absolvição ao acusado KLEBER GONÇALVES.
A denúncia atribuiu a KLEBER a coautoria no crime de
peculato ocorrido no dia 04 de outubro de 2005, pois teria colaborado, no exercício do
seu cargo de oficial de justiça, para a subtração da quantia de R$ 405.469,20, depositada
em conta judicial.
Segundo o apurado, o corréu VALDECIR, então
escrevente chefe do cartório da 1a Vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto, emitiu
indevidamente, em favor de “Elba”, uma guia de levantamento na quantia mencionada,
e em seguida o Banco efetuou o pagamento por meio de três cheques administrativos,
nos valores de R$ 90.000,00, R$ 99.000,00 e R$ 230.180,93.
Ocorre que no verso do título de crédito no valor de R$
99.000,00 constava o nome e o número de telefone do acusado KLEBER, razão pela
qual ele foi denunciado e acusado em coautoria no crime contra a Administração
Pública.
Porém, a meu sentir, as provas são débeis a indicar o
envolvimento deste acusado no esquema criminoso, pois a par do seu nome subscrito no
verso da cártula de cheque, não há nos autos outra circunstância a implicá-lo no apurado
crime de peculato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O próprio corréu JUSSALRO, que recebeu e descontou o
referido cheque, deu conta em Juízo e antes mesmo, no seu interrogatório na fase
administrativa da investigação de que recebeu o referido título de cheque de “João
Zombrini”. Explicou que praticava o empréstimo de dinheiro fora do mercado de
crédito legítimo, em troca de cheque pré-datado, e que KLEBER costumava lhe indicar
alguns clientes. Disse que como “João Zombrini” foi indicação de KLEBER, anotou o
nome deste réu no verso da cártula, pois caso houvesse algum problema com o saque do
título de crédito, contataria KLEBER para auxiliá-lo no recebimento do dinheiro junto a
“João Zombrini”.
De sua parte, o acusado KLEBER também admitiu que já
havia indicado alguns clientes a JUSSALRO, mas alegou desconhecer o motivo da
subscrição do seu nome no verso do cheque.
De todo o conjunto probatório, este é o único indício
existente nos autos que vincula o acusado KLEBER ao peculato ocorrido na repartição
pública. Inexiste prova que o associa à pessoa que esteve no cartório passando-se por
“Elba” e que obteve a guia de levantamento de forma fraudulenta, não havendo ainda
qualquer prova da apropriação por parte dele de alguma quantia em dinheiro, mesmo
porque não houve quebra de seu sigilo fiscal ou qualquer apuração a respeito da
movimentação de sua conta bancária à época do ocorrido, a respaldar a acusação de
obtenção de vantagem financeira ilícita.
As investigações encetadas, que duraram doze anos, ainda
a meu ver, não foram hábeis a comprovar a destinação das outras duas cártulas sacadas,
e nem mesmo em que circunstâncias o acusado KLEBER teria colaborado para que
“Elba” obtivesse êxito no levantamento da vultosa quantia junto ao cartório judicial.
Por fim, consigno que o fato deste acusado ser leiloeiro do
imóvel em questão não o compromete de forma incontestável, pois não lhe competia
preencher o auto de arrematação, que era de incumbência da serventia judicial, e o fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de eventualmente manter algum ajuste com JUSSALRO para a prática da agiotagem é
circunstância irrelevante para a apuração do crime de peculato.
Sendo assim, a alegação de JUSSALRO quanto ao motivo
para a anotação do nome de KLEBER no verso do cheque não parece inverossímil e não
foi contrariada por alguma prova da acusação, inexistindo, provas suficientes para a
condenação.
Deste modo, acompanho o Douto Relator (i) quanto à
necessidade de manutenção da condenação de Jussalro Marques da Silva e de Valdecir
Aparecido Martins, ante os bem lançados fundamentos da sentença e do acórdão; (ii)
quanto à possibilidade de redução das penas destes acusados, reconhecendo a
prescrição; (iii) quanto à necessidade de reversão da sentença para condenar Danilo
César Medeiros, nos termos do recurso da acusação, divergindo apenas quanto à
absolvição de KLEBER GONÇALVES, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal, mas neste aspecto fique vencido.
Andrade de Castro
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ TOLOZA NETO
FBB7881
13
15
Declarações de
Votos
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
FBF70F4
16
17
Declarações de
Votos
CESAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
1002820D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0030983-41.2008.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.